Tribunal: TJDFT
Processo: 0752343-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, a qual indeferiu pedido de penhora dos lucros obtidos pelo executado em empresa individual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na possibilidade de penhora sobre lucros de empresa individual quando inexistentes outros meios para satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento sobre a possibilidade de penhora de faturamento empresarial após demonstração da inexistência de bens classificados em posição superior ou de difícil alienação.
4. Demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis e a insuficiência de valores bloqueados via sistema eletrônico, impõe-se a constrição sobre o faturamento empresarial como medida excepcional para satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. Na empresa individual, torna-se possível a penhora sobre o faturamento, ante a ausência de distinção patrimonial entre pessoa física e jurídica. 2. A penhora sobre faturamento constitui medida excepcional, admissível após demonstração da inexistência ou insuficiência de outros bens penhoráveis."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, X, 866; CC, art. 966.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 769; TJDFT, AI 0743824-93.2023.8.07.0000, 5a Turma Cível, DJe 02/05/2024.